Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701045-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDUIR JOSE DA SILVA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de citação por edital da ré/agravada FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI (ID 15620154), uma vez que não há que se falar em citação em sede de agravo de instrumento. Ademais, a ré já foi devidamente citada no feito principal, conforme AR juntado no ID 54497320 dos autos de origem, de modo que se aplica o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC. "Art. 274 (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço." Mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. Brasília-DF, 20 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora